Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8000094-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos

PACIENTE:
ALLONSO REIS LIMA

IMPETRANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DO 1.º JUÍZO DA 1.ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA

C/E

ACORDÃO

E
menta
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVOCAÇÃO DE CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA. CONDIÇÃO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. CUSTÓDIA NÃO DECORRENTE DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO PACIENTE MAS DA AUSÊNCIA DE VÍNCULOS COMPROVADOS E DA ESCOLHA DELIBERADA DE MANTER-SE EM LOCAL INCERTO POR EXTENSO PERÍODO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.
C
aso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de ALLONSO REIS LIMA, custodiado preventivamente por suposta prática de homicídio qualificado tipificado no art. 121, § 2º, inciso I c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

2. Os fatos objeto da imputação teriam ocorrido em 07.02.2016, durante disputa territorial entre guardadores de veículos, quando o paciente teria desferido golpes de faca contra a vítima Egnaldo Santos Magalhães.

3. O Paciente permaneceu em local incerto por aproximadamente 09 (nove) anos, sendo capturado somente em 12.11.2025 em cumprimento ao mandado de prisão.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está fundamentada exclusivamente na condição de vulnerabilidade social do Paciente; e (ii) examinar se as medidas cautelares diversas seriam adequadas ao caso concreto.

III. Razões de decidir

5. A fundamentação da custódia cautelar transcende a mera condição socioeconômica do custodiado, pois assentando-se em elementos objetivos relacionados à impossibilidade de localização e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

6. A permanência voluntária em local incerto por período dilatado evidencia deliberado propósito de esquivar-se da persecução penal, constituindo fundamento autônomo para a medida extrema.

7. As declarações do Paciente na audiência de custódia revelaram ausência de vínculos familiares e a condição de residência em situação de rua, sem comprovação documental de endereço fixo apresentada pela Defesa.

8. A natureza do delito imputado e o extenso período de não localização evidenciam cenário no qual medidas menos gravosas não assegurariam a regular tramitação processual.

9. O programa “Corra pro Abraço”, embora constitua política pública louvável, depende da voluntariedade do assistido, não oferecendo garantias de comparecimento processual.

10. A instrução criminal foi concluída na recente data de 29.01.2026.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento: “
1. A permanência voluntária em local incerto por período dilatado constitui fundamento autônomo para decretação e manutenção da prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal.

2. A condição de pessoa em situação de rua não configura criminalização da pobreza quando a custódia encontra fundamento em elementos concretos que transcendem o aspecto socioeconômico. 3. Medidas cautelares diversas revelam-se inadequadas quando inexistente demonstração de vinculação a endereço certo ou meio idôneo de controle processual.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXI; CPP, arts. 312, 313, 316, 319, 366.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 97.887, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 04.05.2010; STF, HC 238.294 CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STF, RHC 242.565 SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC 957.320 MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8000094-83.2026.8.05.0000
, sendo impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de
ALLONSO REIS LIMA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito do 1.º Juízo da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora